Tribunal: TJBA
Processo: 8059258-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059258-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO GMAC S.A. em face de Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao considerar as telas do Sistema Nacional de Gravames (SNG) insuficientes para comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal de IPVA, afirmando ser necessária dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado, ao reputar insuficiente a prova da baixa de gravame no SNG para afastar a responsabilidade tributária em sede de exceção de pré-executividade, incorreu em contradição interna sanável pela via dos aclaratórios, ou se a insurgência do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício apontado. A alegada contradição não é interna ao julgado (entre seus fundamentos e o dispositivo), mas sim uma discordância do embargante com a valoração da prova e a tese jurídica adotada pelo Colegiado, opondo a decisão a um fator externo (as provas dos autos). Na verdade, o que se depreende das razões recursais é o inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios, o que é inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a interna ao julgado, verificada entre as premissas da fundamentação e sua conclusão, não se confundindo com a divergência entre a decisão e fatores externos, como as provas produzidas nos autos ou as teses defendidas pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar o acerto da decisão (error in judicando), limitando-se à correção dos vícios estritamente elencados no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência pertinente: STJ - EDcl no RMS: 62093 TO 2019/0310618-5. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8059258-47.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, BANCO GMAC S/A, e como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por não se encontrar a decisão embargada eivada de qualquer vício, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA